Tribunal: TJBA
Processo: 8004908-75.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004908-75.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ZELIA DAMIANA GUIMARAES DE FREITAS

Advogado(s)
:
ANDREIA DE JESUS COSTA DANTAS, LUCAS ALVES PEREIRA LEAL

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
BRUNA RODRIGUES SANTOS COSTA, DONES MANOEL DE FREITAS NUNES DA SILVA, GABRIELA BARROS BACELLAR, JARVIS CLAY COSTA RODRIGUES

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, o qual manteve decisão que determinou a realização de perícia técnica contábil sobre dois cálculos apresentados nos autos, com fundamento na interpretação sistêmica do acórdão proferido no AI nº 8043553-14.2021.8.05.0000 e no rateio das despesas com os honorários periciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou erro material ao manter a determinação de perícia técnica sobre ambos os cálculos apresentados nos autos, e não apenas sobre aquele expressamente mencionado no dispositivo do acórdão paradigma; e (ii) saber se a decisão embargada apresentou motivação suficiente quanto ao rateio dos honorários periciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem contornos legalmente delimitados, sendo cabíveis exclusivamente nas hipóteses do art. 1.022 do CPC — obscuridade, contradição, omissão ou erro material —, não se prestando ao reexame ou à rediscussão de matéria já decidida de forma fundamentada.

O acórdão embargado não é omisso nem padece de obscuridade, contradição ou erro material: consignou expressamente que o erro de cálculo pode ser corrigido a qualquer tempo, inclusive de ofício, afastando a alegada violação à coisa julgada; procedeu à interpretação sistêmica do acórdão proferido no AI nº 8043553-14.2021.8.05.0000 para concluir que a referência apenas às fls. 811/812 decorreu de equívoco material, devendo abranger as fls. 811/814; e manteve o rateio dos honorários periciais por ausência de impugnação específica da decisão que o determinou.

A circunstância de as próprias memórias de cálculo apresentadas pela Embargante apontarem desconformidade em ambas as contas em relação ao acórdão paradigma corrobora o acerto da decisão recorrida, revelando que o inconformismo da parte não tem amparo nos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

O julgador não está obrigado a responder a todas as questões levantadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir sua decisão, consoante orientação jurisprudencial consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "Não cabem embargos de declaração quando a parte, a pretexto de apontar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, objetiva apenas rediscutir matéria já analisada e decidida de forma fundamentada pelo órgão julgador."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1.768.343/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 11.04.2022; TJBA, Embargos de Declaração nº 8037855-58.2020.8.05.0001, Rel. Des. Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi, j. 26.09.2022; TJBA, Embargos de Declaração nº 0504257-37.2016.8.05.0001, Rel. Des. Maria de Fátima Silva Carvalho, j. 20.06.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004908-75.2025.8.05.0000
, em que figuram como embargante ZELIA DAMIANA GUIMARAES DE FREITAS e como embargado BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DOS EMBARGOS PARA REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA,

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Convocado/Relator

Procurador(a) de Justiça